Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, em face do despacho ordinatório da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que facultou a emenda à inicial. O agravante ajuizou cumprimento de sentença coletiva que condenou o DISTRITO FEDERAL ao restabelecimento do benefício de auxílio alimentação aos substituídos processuais. A petição inicial foi indeferida liminarmente. Em sede de apelação, a sentença foi cassada e ante o entendimento de que o juízo não poderia ter indeferido a petição inicial sem previamente oportunizar a manifestação do autor. Ao receber os autos, o juízo intimou o autor a emendar a petição inicial e para regularizar a representação processual e recolher as custas iniciais. Nas razões recursais, o agravante discorreu acerca do conceito de direitos individuais homogêneos e da prerrogativa constitucional dos sindicatos para requerer o cumprimento da sentença coletiva Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e reconhecer a legitimidade do sindicato para a representação dos substituídos. Preparo regular sob ID 43326355. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “A sentença proferida foi cassada. Contudo, para recebimento do presente cumprimento individual de sentença coletiva, necessária emenda. No caso dos autos, a parte exequente parece confundir liquidação individual de sentença em litisconsórcio, na qual dois ou mais titulares do direito buscam a satisfação de direito próprio representados processualmente por um ou mais advogados, com liquidação coletiva de sentença, em que um legitimado coletivo atua em nome próprio em defesa de direito alheio (substituição processual ou legitimação extraordinária) pertencente a uma coletividade de pessoas por ele substituídas. A hipótese vertente mais se aproxima, em primeira análise, de uma liquidação individual de sentença coletiva em litisconsórcio, pois o sindicato não parece atuar como substituto processual da categoria como um todo, mas como representante processual de dez associados do sindicato. Logo, a ação deve ser adequada ao procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva. Prossigo. Como firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa. Dessa forma, caso a sentença coletiva não ostente uma delimitação subjetiva expressa, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria, de modo que estes possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação. No caso dos autos, a parte pretende o cumprimento da condenação imposta na sentença coletiva. Portanto, primeiramente, necessário ser apurada, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. Nesse sentido, é certo que a individualização dos créditos na planilha inicial por si só amolda a pretensão do sindicato ao cumprimento individual de sentença coletiva. E assim sendo, os credores devem compor o polo ativo e não o sindicato. Definitivamente, não havendo interesse coletivo, deve ser afastada a legitimidade ativa do sindicato, e, consequentemente a isenção de custas. Prossigo. Em análise detida dos documentos juntados aos autos demonstra que o contrato firmado pelo requerente foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. De tal observação, denota-se que não há procuração/autorização individual para a propositura da presente ação. Frise-se, NÃO EXISTEM contratos firmados individualmente com os credores nestes autos, tampouco há autorização expressa destes para destaque da verba requerida pelo escritório que representa o sindicato. Ainda, não há qualquer manifestação no sentido de que os beneficiários concordam com o destaque de honorários em 20% sobre os valores que receberão em cumprimento individual de sentença. Nesse sentido, a inexistência de relação contratual entre os credores, ora reconhecidos como exequentes, e o escritório de advocacia configura óbice ao recebimento da ação, bem como para a imposição de dedução dos honorários advocatícios almejados. Especificamente quanto aos honorários contratuais, o §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. No mesmo sentido, este TJDFT possui diversos julgados, em recursos versando sobre o mesmo objeto, indeferindo a pretensão de destaque de honorários contratados com o Sindicato: (...) Logo, necessária a juntada de procuração e contrato de prestação de serviço individual. Por todo o exposto, INTIME-SE a parte exequente para EMENDAR A INICIAL, devendo: (i) regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; (ii) juntar comprovante de pagamento das custas iniciais. Prazo: 15 dias. O descumprimento da determinação ensejará a extinção e arquivamento do processo.” (Grifei) Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial para regularizar a representação processual e recolher as custas iniciais. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator